Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. DESÍDIA DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos de compra e venda de imóvel licitado pela Terracap.
2. O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudica-la em relação ao seu objetivo processual, hipótese não verificada no caso, haja vista se tratar de desídia quanto à fase de especificação de provas.
3. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador exarada na sentença, afeta à legalidade da utilização do Sistema Price de amortização, é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX), cuidando-se, em verdade, de matéria de mérito, não albergada no efeito devolutivo do recurso.
4. A iniciativa probatória do magistrado reveste-se de caráter excepcional (CPC, arts. 370 e 932, I), não podendo a parte fazer-se substituir pelo órgão julgador.
5. Recurso conhecido e desprovido.